Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600015-95.2023.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
Num. 43905761 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória,
ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJe 08/12/2022).

Por fim, ressalto que os julgados citados pelo recorrente em seu recurso
são referentes à prestação de contas de Eleições anteriores a 2022, ante eventual
incongruência entre a resolução de contas anuais e a resolução das eleições, mas tal
entendimento está superado e não se aplica ao presente caso, conforme jurisprudência
atual supracitada.
Pelo exposto, entende-se que não merecem guarida os argumentos
apresentados pelo recorrente, não cabendo no contexto, igualmente, a alegada análise
acerca da ausência de má-fé por parte da agremiação partidária, ao deixar de cumprir
requisito que se reveste de caráter obrigatório, previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º,
§2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da respeitável
sentença que desaprovou as contas anuais apresentadas pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro de Vera Cruz do Oeste/PR, referente ao exercício
financeiro de 2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo
Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Vera Cruz do Oeste/PR,
referente ao exercício financeiro de 2022.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43905761 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOF

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0600015-95.2023.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600015-
95.2023.6.16.0118, que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício 2022 do partido MDB
do município de Vera Cruz do Oeste, nos termos do art. 45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º
23.604/2019, por não ser possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário. (
Prestação de contas anual do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Vera Cruz do Oeste, relativa ao exercício 2022, julgadas não prestadas, tendo em vista a não
abertura de conta bancária para movimentação financeira das receitas, que fere o disposto no art.
6º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ
DO OESTE/PR (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905761
03/07/2024
10:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.521

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600015-95.2023.6.16.0118 –
Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ DO OESTE/PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DA CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, trata-se de providência obrigatória
a abertura de conta bancária específica “Doações para
Campanha” por parte dos partidos, ainda que não ocorra
movimentação de recursos financeiros.

2. Assim sendo, a não abertura de conta bancária específica, e,
por conseguinte, a ausência de apresentação dos respectivos
extratos bancários, ainda que não tenha havido movimentação
financeira, consiste irregularidade de natureza grave, que, por si
Num. 43905761 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

só, já enseja a desaprovação das contas, ante a impossibilidade
do exercício da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício 2022, apresentada pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro,
atuante no município de VERA CRUZ DO OESTE/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia (id. 120193211), pela qual as contas foram
desaprovadas, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Em suas razões recursais (id. 43838259), sustenta o recorrente, em síntese,
que: a) a ausência de abertura de conta bancária específica pelo órgão partidário municipal
deve ser interpretada de forma menos rígida, visto que, por si só, não constitui motivo para
a desaprovação das contas, nem para sua consideração como não prestadas; b) a
agremiação partidária não recebeu, no exercício financeiro em questão, nenhum recurso
eleitoral, ou ainda, valores de qualquer natureza que viessem a ensejar a abertura de conta
bancária específica; c) não houve má-fé por parte da agremiação partidária ou prejuízo; d)
o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, a
qual atende à forma exigida pela legislação aplicável e não houve impugnação ao Edital
por interessado; e) o partido não estava envolvido nas eleições de 2022, motivo pelo qual
não teve qualquer movimentação financeira; f) deve ser aplicada, mesmo que por analogia,
a alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, no qual toda esfera municipal
de partido político que não tenha movimentado recursos financeiros ou estimável dinheiro,
fica desobrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral e; g) a inexistência de conta bancária
específica consiste em impropriedade formal, que não enseja a desaprovação das contas.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento a fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral absteve-se de apresentar contrarrazões ao
recurso interposto e pugnou pela remessa do feito à Douta Procuradoria Eleitoral (id.
43838266).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura
da conta bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da
Num. 43905761 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

Resolução nº 23.604/2019 do TSE, ainda que ausente movimentação de recursos (id.
43853321).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade do Recurso

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

Do mérito

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de conta bancária.
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
No caso em tela, sustenta o recorrente, em suas razões recursais, em
apertada síntese, que a não abertura de conta bancária “Doações para campanha” não
ocasionou prejuízo à análise das contas, ante ausência de movimentação financeira no
exercício de 2022, motivo pelo qual a norma deve ser interpretada de modo mais flexível,
uma vez que não houve má-fé por parte da agremiação partidária, eis que sequer
participou das Eleições de 2022. Alega, ainda, que apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros, bem como que a irregularidade em questão se
trata de impropriedade formal, visto que a fiscalização das contas ocorreu de forma
diversa.
Os argumentos não merecem prosperar.
Conforme a legislação eleitoral, trata-se de providência obrigatória a
abertura de conta bancária específica por parte dos partidos, ainda que não ocorra
movimentação de recursos financeiros, nos termos do previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e
do art. 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Num. 43905761 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:
(...)
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições.

Assim, de forma diversa do alegado pelo recorrente, trata-se sim, de
irregularidade de natureza grave, eis que a ausência de abertura de conta bancária
específica inviabiliza o controle/fiscalização pela Justiça Eleitoral sobre a efetiva
movimentação financeira da agremiação partidária, além de violar uma expressa
determinação legal.
Ademais, a norma visa garantir a transparência das contas eleitorais,
objetivando que ambos, recursos arrecadados e gastos realizados pelos partidos políticos,
possam ser efetivamente fiscalizados pela Justiça Eleitoral, não cabendo, portanto, ao
julgador amenizar a sua aplicação com fins de afastar a gravidade da irregularidade, uma
vez que a ausência de abertura de conta bancária compromete e traz prejuízo à
confiabilidade/transparência das contas, eis que impede a sua fiscalização.
Deste modo, não obstante os argumentos apresentados, os quais não
devem prosperar, dentre eles, que a agremiação partidária não teve participação no pleito
referentes às Eleições 2022 e, ante a ausência de movimentação financeira no exercício em
questão, estaria dispensada da obrigação prevista no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, §2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019, não procede, eis que ambos dispositivos normativos
são taxativos no tocante à obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.

Outrossim, ao contrário do que afirma a recorrente, a possibilidade de
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos não excetua a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, em virtude do disposto nos
artigos 32, § 4º da Lei nº. 9.906/95 e 22 da Lei nº. 9.504/97, que estabelecem,
respectivamente, que:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral,
o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano
seguinte.
(...)
Num. 43905761 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem
como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos extratos
bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável, uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação
financeira de campanha.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
partidos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Com efeito, a irregularidade em questão se reveste de alta gravidade, pois
impossibilita a análise da alegada ausência de movimentação financeira, além de ir de
encontro à atual jurisprudência do C. TSE, que não por outra razão, é pacífica no sentido
de que: a não abertura de conta bancária específica acarreta, inevitavelmente, a
desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação
financeira, por comprometer a confiabilidade das contas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RES.-TSE
23.607/2019. AUSÊNCIA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
Num. 43905761 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

CONTAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TSE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É obrigatória a abertura de conta específica de campanha, nos termos
do art. 8º da Res.-TSE 23.607/2019.
2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que,
ainda que não haja movimentação financeira, a ausência de abertura de
conta bancária específica constitui falha grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060119411,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 02/05/2023 – grifos acrescidos).

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária configura irregularidade de natureza
grave, que enseja a desaprovação das contas, por impedir a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante
a campanha eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas
Eleitorais 060008594/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 25/03/2024, Publicado no(a) DJE 60, data 01/04/2024

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
Num. 43905761 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória,
ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJe 08/12/2022).

Por fim, ressalto que os julgados citados pelo recorrente em seu recurso
são referentes à prestação de contas de Eleições anteriores a 2022, ante eventual
incongruência entre a resolução de contas anuais e a resolução das eleições, mas tal
entendimento está superado e não se aplica ao presente caso, conforme jurisprudência
atual supracitada.
Pelo exposto, entende-se que não merecem guarida os argumentos
apresentados pelo recorrente, não cabendo no contexto, igualmente, a alegada análise
acerca da ausência de má-fé por parte da agremiação partidária, ao deixar de cumprir
requisito que se reveste de caráter obrigatório, previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º,
§2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da respeitável
sentença que desaprovou as contas anuais apresentadas pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro de Vera Cruz do Oeste/PR, referente ao exercício
financeiro de 2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo
Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Vera Cruz do Oeste/PR,
referente ao exercício financeiro de 2022.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43905761 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600015-
95.2023.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ
DO OESTE/PR - Advogados do RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905761 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310340505800000042860673
Número do documento: 24070310340505800000042860673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2024 12:53:44